Tribunal: TJSP
Processo: 1018069-46.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Marcos de Lima Porta
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP1);
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Plano de Saúde. Ação de obrigação de fazer c.c indenização por danos morais. Cancelamento de plano de saúde por inadimplência. Não cabimento. Comprovação de pagamento das mensalidades do plano de saúde que eram debitadas diretamente do benefício de pensão recebida pela apelante. Valor da indenização por danos morais que atendeu aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Manutenção da

Ementa:
Plano de Saúde. Ação de obrigação de fazer c.c indenização por danos morais. Cancelamento de plano de saúde por inadimplência. Não cabimento. Comprovação de pagamento das mensalidades do plano de saúde que eram debitadas diretamente do benefício de pensão recebida pela apelante. Valor da indenização por danos morais que atendeu aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Manutenção da condenação em litigância de má-fé. Sentença mantida. Recurso improvido.